Tribunal: TJBA
Processo: 8053442-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053442-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERTON MELHOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I – Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto por Everton Melhor de Oliveira. A embargante alega contradição na decisão, sob o argumento de que, embora reconhecida a possibilidade de cobrança de coparticipação, não foi consignada a limitação proporcional a partir do 31º dia de internação em clínica psiquiátrica.

II – Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da existência de suposta contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas, especialmente diante do Tema 1032 do STJ, e da alegada omissão na análise de cláusula contratual específica.

III – Razões de decidir:
O acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicação do Tema 1032, reconhecendo a invalidade da cláusula de coparticipação em razão da violação ao princípio da informação, por se tratar de contrato genérico. Não há contradição ou omissão a ser sanada, pois todos os fundamentos relevantes foram devidamente abordados. A alegação de ausência de manifestação sobre aspectos contratuais visa, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os essenciais à resolução da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A decisão que analisa a matéria essencial não incorre em omissão ou contradição, ainda que não enfrente todos os pontos invocados pelas partes.

Legislação citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.